Tribunal: TJDFT
Processo: 0714416-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714416-30.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO, PROCÓPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO AGRAVADOS: ESPÓLIO DE PROCÓPIO DE NORONHA FIGUEIREDO SOBRINHO, GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO DESPACHO PROCÓPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO e PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defendem, ainda, a existência de dissídio interpretativo quanto ao tema debatido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026